Tribunal: STF
Processo: AP 2008
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão. 



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em 11/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, no dia 24/5/2024, o monitoramento eletrônico do réu LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER foi desativado, em razão da ausência de comunicação por GPS e GPRS, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.



    Em 24/6/2024 decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 119).



    A prisão foi efetivada em 1º/7/2024 (eDoc. 120) e a audiência de custódia realizada em 2/7/2024 (eDoc. 122). 



    Em 2/7/2024, a Defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva  (eDoc. 107). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, porém, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu demonstra sua falta de comprometimento para com a alternativa que lhe foi concedida. Desse modo, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem a insuficiência das medidas cautelares impostas, uma vez que, como indicado na decisão que decretou sua prisão, o monitoramento do réu estava “desativado desde o dia 24/5/2024, em decorrência da ausência de comunicação por GPS e GPRS, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas”. No ponto, o próprio diário de eventos do monitorado indica a existência de violações diversas quase diárias, o que não se coaduna com a narrativa de pleno cumprimento ininterrupto das medidas impostas. 



    Os pontos trazidos na manifestação da defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva. 



    Do mesmo modo, ainda que a defesa tenha afirmado não ter sido intimada para se justificar em relação aos descumprimentos noticiados, a manifestação apresentada não buscou explicá-los. 



    A manifestação é pela negativa de revogação da prisão preventiva de Lauro Henrique Souza Xavier.”



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente considerando a inobservância das medidas cautelares anteriormente impostas, destacando que o monitoramento do réu estava “desativado desde o dia 24/5/2024”.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF Nº 009.636.001-17. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente